Tribunal: TCU
Processo: 020.096/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito da Lei de Incentivo ao Esporte, que teve por objeto realizar eventos com competições esportivas no Rio de Janeiro, a cidade dos Jogos paralímpicos, para estimular o esporte para atletas com deficiência, além da inclusão social e o desenvolvimento das habilidades físicas e psicológicas, além de estimular e desenvolver ações para o esporte paralímpico.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cidadania, em desfavor de Amaury Ribeiro, ex-Presidente da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes - (CBVD), no período de 3/5/2009 a 3/5/2017, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por força do Termo de Compromisso/SLIE no 1510912-77, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revel o responsável Amaury Ribeiro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, sem prejuízo de acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pela responsável Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), promovendo sua exclusão da relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo Tribunal; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do responsável Amaury Ribeiro, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados somente ao responsável Amaury Ribeiro (CPF: XXX.701.408-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/4/2016 230.983,97 TOTAL 230.983,97 Valor atualizado do débito (com juros) em 15/3/2023: R$ 351.772,90. 9.3. aplicar ao responsável Amaury Ribeiro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do Tribunal, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do §2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia desta decisão, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam: 9.6.1. à Procuradoria da República no Estado do Sergipe, nos termos do §3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o §7o do art. 209 do Regimento Interno do Tribunal, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6.2. ao Ministério do Esporte e aos responsáveis, para ciência.